Tribunal: TJBA
Processo: 8041876-41.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8041876-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: JEFERSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 10.826/2003.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO CONTEMPLADAS NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR SEGURANÇA JURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

1.
Trata-se de Revisão Criminal, proposta com o objetivo de ver reformada a sentença condenatória, que condenou o
r
éu, ora Requerente, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
capu
t, da Lei n. 11.343/06, e 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003,
ao cumprimento da pena de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.
Segundo o Requerente,
há nulidade no feito, porque
policiais invadiram a residência do acusado sem mandado judicial.
Sustenta também preencher
os requisitos legais previstos
para a minorante do tráfico privilegiado.

2.
No tocante à alegação de violação de domicílio, de acordo com os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, a guarnição fazia ronda na localidade, quando visuali
zou
três indivíduos,
que empreenderam fuga,
ao verem os policiais,
e, a partir daí
,
houve
perseguição.
S
egundo os autos, os indivíduos, dentre eles o Requerente,
na fuga, lançaram
diversos volumes,
contendo maconha. M
ais adiante, dois dos três indivíduos entraram em uma residência,
seguidos pelos
policiais,
que
adentra
ram
o recinto,
subi
ndo uma
escada que dava acesso ao primeiro andar,
e lá encontraram o
acusado jogando um revólver calibre 38,
municiado e com numeração raspada,

embaixo da cama.
Frise-se que restou
demonstrado que os policiais
tinham
fundadas razões para realizar a prisão em flagrante no interior da residência.
Aplica-se à presente hipótese, entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280, no sentido de que ‘’a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’’.
A
fasta-se, portanto, a nulidade alegada.

3.
Sobre a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado,

de fato, na hipótese,

o magistrado afastou
o privilégio em razão do Réu responder a outra ação penal, sem trânsito em julgado,
à
época dos fatos
.
A
sentença condenatória,
da qual decorre este pedido revisional,
transitou em julgado
em
3
de setembro do ano de 2018,
quando vigia
posicionamento
jurisprudencial entendendo ser cabível o afastamento do privilégio, em decorrência de ações penais sem trânsito em julgado.
O
Superior Tribunal de Justiç
a,
em 18 de agosto do ano de 2022 (tema repetitivo 1139), f
irmou tese no sentido de ser vedada a
utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso a impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.
Contudo, s
abe-se que a
revisão criminal viabiliza a desconstituição da coisa julgada,
com
hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 621 do Código de Processo penal e
dentre elas
não est
á contemplada
a mudança de entendimento jurisprudencial.
Sendo assim,
a pretensão do requerente não merece
acolhimento,
tendo em vista a falta de previsão legal.
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
considerando que os pedidos formulados não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
julgo improcedente o pedido de Revisão Criminal.

REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE
.

REVISÃO CRIMINAL Nº 8041876-41.2024.8.05.0000 –
SALVADOR.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8041876-41.2024.8.05.0000, tendo como Requerente JEFERSON DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data e assinaturas registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Salvador, .